Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702875-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILSON CARDOSO MACHADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora